Tribunal: TJES
Processo: 5026814-88.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026814-88.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTUAÇÃO FISCAL. RETIFICAÇÃO DO SPED FISCAL POSTERIOR À INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MSC Mediterranean Logística Ltda. contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de débito fiscal constituído pelo Estado do Espírito Santo, em razão de equívocos na escrituração fiscal digital. A parte autora defendeu que a retificação do SPED foi realizada após a notificação de irregularidade, mas antes da lavratura do auto de infração, e sustentou a configuração de denúncia espontânea, além de alegar o caráter confiscatório da multa de 20%. Requereu, ainda, a manutenção da suspensão dos efeitos do protesto da CDA nº 71632023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a retificação do SPED fiscal após a notificação de irregularidade caracteriza denúncia espontânea; (ii) estabelecer se a multa de 20% aplicada possui caráter confiscatório; (iii) determinar se deve ser mantida a suspensão dos efeitos do protesto da CDA até o julgamento final da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia espontânea, conforme o art. 798 do RICMS/ES, somente se configura quando a regularização da obrigação tributária ocorre antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização. A retificação realizada após a intimação fiscal descaracteriza a espontaneidade.

O art. 808, I, do RICMS/ES define como início do procedimento fiscal a lavratura de intimação, termo de início de fiscalização, auto de infração ou notificação de débito. No caso, a retificação ocorreu após a intimação, o que afasta o reconhecimento da denúncia espontânea, ainda que demonstrada a boa-fé da contribuinte.

A homologação administrativa da retificação pelo Fisco não exclui a infração consumada, tampouco impede a aplicação da penalidade legal, conforme precedente da 4ª Câmara Cível do TJES (Ap. Cív. 5002891-96.2023.8.08.0035).

A multa de 20% aplicada não ultrapassa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade definidos pela jurisprudência, especialmente diante do decidido no Tema 487 da repercussão geral pelo STF.

A responsabilidade tributária, nos termos do art. 136 do CTN, independe da intenção do agente e da efetividade do dano, não havendo fundamentação legal para redução da multa com base exclusivamente na boa-fé.

Não há fundamento jurídico para manter a suspensão do protesto da CDA após o julgamento de improcedência da demanda em ambas as instâncias, estando exauridas as instâncias probatórias e ausente a plausibilidade da tese recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A retificação do SPED fiscal realizada após a intimação fiscal afasta a caracterização de denúncia espontânea, conforme previsão do art. 798, parágrafo único, e art. 808, I, do RICMS/ES.

A aplicação de multa tributária no percentual de 20% não possui caráter confiscatório, por estar dentro dos limites de razoabilidade estabelecidos pelo STF no Tema 487.

A homologação administrativa de retificação fiscal não afasta a responsabilidade por infração previamente consumada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
minentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar o apelo de MSC Mediterranean Logistica Ltda, o qual ataca a sentença que julgou improcedente o seu pleito vestibular de anulação do débito fiscal.

O
magistrado singular averbou que inobstante a boa-fé, não seria possível afastar a autuação, já que a retificação da escrituração da empresa autora/recorrente somente ocorreu após o início do procedimento de fiscalização pelo Fisco, descaracterizando a chamada denúncia espontânea. Ainda, o julgador consignou que a multa fixada em 20% do tributo devido não possui caráter confiscatório.

Irresignada
, a recorrente sustenta que agiu de boa-fé e por isso não poderia ser autuada,
bem como que, sendo mantida a autuação, seja revisada a multa aplicada, já que possui caráter confiscatório.

Esse é o escorço dos autos.

De plano, penso que não há razão para acolher a tese recursal.

Explico.
In casu
, a existência de equívoco na escrituração digital é incontroversa, já que a própria recorrente reconhece o fato.

E para os casos de omissão/equívoco na escrituração fiscal digital o RICMS/ES prevê a possibilidade do contribuinte, antes mesmo do Fisco tomar conhecimento do fato, promover a devida regularização, excluindo sua responsabilidade, o que é chamado de “denúncia espontânea”,

ex vi
do artigo 798.

Entrementes, o referido artigo dispõe em seu parágrafo único que sendo notificado o contribuinte acerca do início do processo de fiscalização em razão da constatação de irregularidade, ainda que ele promova as retificações, restará afastada a hipótese de denúncia espontânea, vejamos:

Art. 798. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do imposto devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do imposto dependa de apuração.

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo, ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

E para elucidar o que é denominado de início de qualquer procedimento administrativo o artigo 808, I do RICMS assim dispõe:

Art. 808. Para efeito de excluir a espontaneidade de iniciativa do infrator, considera-se iniciado o procedimento fiscal:

I - com a lavratura de intimação, de termo de início de fiscalização, de auto de infração ou de notificação de débito; ou

No caso em tela, como se vislumbra, a retificação dos documentos fiscais ocorreu somente após a intimação da contribuinte, no bojo do procedimento estatal, razão pela qual, ainda que se observe a boa-fé, fica afastado, por óbvio, o requisito de espontaneidade.

Importante mencionar que a homologação das contas levada a efeito pelo órgão fiscalizador, ao contrário do que entende a apelante, não afasta a responsabilidade do contribuinte, como ressoa a própria letra da lei, uma vez que apenas tem o condão de validar a correção das informações complementares.

Sobre idêntica situação é o precedente deste Colegiado, vejamos:

“
[...]A retificação do Sped Fiscal, quando realizada após o início do procedimento fiscalizatório, não configura denúncia espontânea, nos termos do art. 798, parágrafo único, e art. 808, I, do RICMS/ES, que afastam a espontaneidade após o início da fiscalização. O deferimento administrativo da retificação pelo Fisco não exclui a infração consumada, nem impede a imposição da penalidade prevista em lei, uma vez que a retificação não se confunde com a homologação das informações fiscais.[...] (Ap. Cível 5002891-96.2023.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 13/02/2025)

Assim, sem razão a recorrente neste ponto.

Noutra plana, quanto a multa aplicada pelo Fisco, penso que também não merece alteração a sentença recorrida.

Isto, porque o percentual aplicado, qual seja de 20%, não extrapola a razoabilidade, tampouco, os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, não possuindo, pois, o condão de caracterizar a violação ao não confisco.

Ademais, a boa-fé da recorrente não tem o condão de alterar a fixação da multa em comento, já que o disposto 136 do CTN ressoa que
“a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”

Para finalizar, o percentual em comento está em consonância com o que restou decidido recentemente, em dezembro de 2025, pela Suprema Corte no Tema 487, o qual estabelece os índices aceitáveis de multas tributárias aplicadas pela Administração. Embora ainda não publicado o acórdão, é possível extrair da certidão de julgamento o desfecho do caso, vejamos:

“
O Tribunal, por unanimidade, homologou a desistência do recurso extraordinário. Em seguida, por maioria, apreciando o tema 487 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "1. A multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de existência de circunstâncias agravantes. 2. Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor, podendo chegar a 30% no caso de existência de circunstâncias agravantes. 3. Na aplicação da multa por descumprimento de deveres instrumentais, deve ser observado o princípio da consunção, e, na análise individualizada das circunstâncias agravantes e atenuantes, o aplicador das normas sancionatórias por descumprimento de deveres instrumentais pode considerar outros parâmetros qualitativos, tais como: adequação, necessidade, justa medida, princípio da insignificância e ne bis in idem. 4. Não se aplicam os limites ora estabelecidos à multa isolada que, embora aplicada pelo órgão fiscal, se refira a infrações de natureza predominantemente administrativa, a exemplo das multas aduaneiras", vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Relator), André Mendonça e Gilmar Mendes. Por fim, por maioria, modulou os efeitos da decisão, para estabelecer que ela passe a produzir efeitos a partir da data da publicação da ata do julgamento do mérito, ficando ressalvadas da modulação: (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral, vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Relator) e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto reajustado do Ministro Dias Toffoli (Redator para o acórdão). Ausentes, justificadamente, o Ministro Nunes Marques e, ocasionalmente, o Ministro Gilmar Mendes, ambos com votos proferidos em assentadas anteriores. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário, 17.12.2025.

Destarte, por qualquer ângulo que se analise o caso, não há motivos para acolhimento da tese recursal.

Por fim, considerando a fase processual deste feito, em que já finalizado o recurso de apelação cível, com a confirmação da sentença pela improcedência da tese inaugural, bem como com o exaurimento da instância probatória, não há plausibilidade jurídica na manutenção da suspensão do crédito fiscal como requerido no petitório recursal.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, majoro em 2% os honorários fixados no juízo a quo, totalizando 12% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.